Tribunal: TJSP
Processo: 2172157-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória - Decisão que deixa de homologar acordo e determina esclarecimentos - Autonomia privada das partes - Limites da atuação jurisdicional - Necessidade de compreensão dos termos do acordo a fim de homologação judicial - Inexistência de ilegalidade ou excesso na decisão - Recurso desprovido.